Tribunal: STF
Processo: HC 197019
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em causa própria por Ricardo José Guimarães Junior, apontando como autoridade coatora “o Juiz da 4TH COURT PROVO UTAH EUA JUIZ JAMES R. TAYLOR”. 
    É o relatório. Decido. 
    Incognoscível o pedido. É que a autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente